Tribunal: TJES
Processo: 0002556-64.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002556-64.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISON DOS SANTOS BARBOSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA TESE DE USO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA FUNDAMENTADA EM HISTÓRICO INFRACIONAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Gleison dos Santos Barbosa e Weberte Souza Gonçalves contra sentença que os condenou pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa, e 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, respectivamente, ambos em regime inicial semiaberto. Segundo a denúncia, no dia 19 de novembro de 2024, no bairro Joana Darc, em Vitória, policiais militares, após denúncia anônima, localizaram os acusados em atitude suspeita, escondidos atrás de um veículo, ocasião em que “Gleison” alertou o comparsa sobre a presença policial. Durante a abordagem, “Weberte” portava dinheiro em espécie e celulares, sendo encontradas sob o veículo e em pontos próximos, com auxílio de cães farejadores, diversas porções de “maconha”, “cocaína”, “crack” e “haxixe”, em quantidade e forma de acondicionamento indicativas de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de “Weberte” por tráfico de drogas ou se é cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (ii) estabelecer se a fração de redução do tráfico privilegiado aplicada a “Gleison” deve ser majorada e se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas formulado por “Weberte”
, destaca-se que a materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico, que confirmam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que afirmam a atuação conjunta dos réus e a dispensa de drogas durante a abordagem.

5. Os depoimentos de agentes públicos possuem validade probatória e fé pública, especialmente quando harmônicos e corroborados por outros elementos dos autos.

6.
Com relação ao pedido de “Weberte” de desclassificação para uso próprio
, ressalta-se que a alegação de uso pessoal é isolada e inverossímil, sendo afastada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além das circunstâncias da apreensão.

7. Para a configuração do tráfico, não se exige a efetiva venda, bastando a demonstração de destinação mercantil evidenciada pelas circunstâncias do caso.

8. A condição de usuário não impede a prática do tráfico, sobretudo quando presentes elementos indicativos de comercialização.

9. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável diante do conjunto probatório robusto.

10.
No que se refere ao pedido de “Gleison” para aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado
, verifica-se que a fração mínima de 1/6 do tráfico privilegiado é adequadamente fundamentada no histórico infracional do acusado, que revela maior envolvimento com a criminalidade, conforme entendimento do STJ.

11.
Quanto ao pedido de fixação de regime inicial mais benéfico ao réu “Gleison”
, destaca-se que o regime inicial semiaberto é adequado em razão do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002556-64.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEISON DOS SANTOS BARBOSA
(DPE)
E WEBERTE SOUZA GONÇALVES
(AC)
APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GLEISON DOS SANTOS BARBOSA e WEBERTE SOUZA GONÇALVES
em face da sentença de id. 17877319, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, às penas respectivas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões de id. 17877333, o apelante “Gleison” requer, em síntese, (i) a reforma da dosimetria, pleiteando a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da lei de drogas em seu patamar máximo (2/3) e (ii) a fixação do regime inicial aberto.

O réu “Weberte”, nas razões de id. 18352517, sustenta a insuficiência probatória para a condenação, alegando que o réu é apenas usuário e que os policiais não o visualizaram dispensando entorpecentes. Pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 19 de novembro de 2024, no bairro Joana Darc, nesta Capital, policiais militares receberam denúncia anônima descrevendo dois indivíduos comercializando drogas na Rua Emilia Pedro Coffer.

Ao chegarem no local, os militares avistaram os acusados escondidos atrás de um veículo e, ao perceberem a aproximação, o acusado “Gleison” gritou "
lombrou
" para alertar o réu “Weberte”.

Durante a abordagem, o apelante “Weberte” portava R$ 61,00 (sessenta e um reais) em espécie e dois celulares.

Debaixo do veículo, foram encontradas 29 buchas e 11 tiras de “maconha”, 14 pinos de “cocaína” e 33 pedras de “crack”.

Com auxílio de cães farejadores, foram localizados em pontos próximos (caçamba e terreno baldio) mais 75 papelotes de “cocaína”, 35 buchas de “maconha”, 30 unidades de “haxixe’ e 80 pedras de “crack”, totalizando vultosa quantidade de entorpecentes destinados à venda.

Passo, agora, a analisar as teses das defesas.

Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas do acusado “Webert”
, verifico que a
materialidade
delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e de constatação (id. 17876721) e pelo laudo toxicológico (id. 17877285).

A
autoria
, embora negada pelo réu, é inconteste diante dos depoimentos colhidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares Valeria da Penha Matedi Bufon e Dalton Vettoraci, colhidos sob o crivo do contraditório (ids. 17876721 e 17877311), são uníssonos ao confirmar que os réus agiam em conjunto.

O policial “Dalton” foi enfático ao declarar que viu um dos acusados dispensar a droga atrás do carro no momento do alerta.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos agentes que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque possuem fé pública.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

A alegação do réu “Weberte” de que estava no local apenas para comprar cocaína e que trocaria um celular por droga (id. 17877314) é isolada e inverossímil.

Além disso, para a configuração do tráfico, não se exige demonstração de venda efetiva, bastando que as circunstâncias revelem, de modo lógico, a destinação mercantil, o que se verifica no caso.

Em relação ao pedido de desclassificação para uso
(art. 28, da Lei de Drogas) pleiteada pelo apelante “Weberte” é igualmente inviável.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova o tráfico de drogas. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Além disso, a expressiva variedade e quantidade de substâncias entorpecente (maconha, haxixe, cocaína e crack) e a natureza fracionada do dinheiro apreendido com ele indicam, afastam a tese de uso exclusivo para consumo.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

No que se refere ao pedido de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, formulado pelo réu “Gleison”, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, mas aplicou a fração mínima de 1/6, justificando-a no histórico de medidas socioeducativas do réu.

A defesa recorre alegando que atos infracionais não podem fundamentar o patamar mínimo.

Todavia, o
STJ
possui entendimento consolidado de que o histórico infracional, embora não configure reincidência, é fundamento idôneo para justificar a aplicação de fração inferior à máxima, pois evidencia a proximidade do agente com o universo criminoso e justifica uma resposta penal mais severa (AgRg no AREsp n. 2.581.778/SP, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
18/8/2025
).

Assim,
mantenho
a fração de 1/6, uma vez que o histórico infracional do acusado, indica seu maior envolvimento com atividades criminosas.

Preservada a pena definitiva do réu “Gleison” em 04 anos e 02 meses de reclusão, inviabiliza-se o regime aberto.

O
regime semiaberto
fixado na sentença (art. 33, § 2º, 'b' do CP) é o adequado em razão do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza/quantidade das drogas).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO